Tribunal: TJMT
Processo: 1021520-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021520-84.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1021520-84.2021.8.11.0000
Agravante: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.
Agravado: EMANUELLE JULIA ALVES PEREIRA
Proc. origem n° 1001465-23.2020.8.11.0041
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. de decisão que, Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que lhe move EMANUELLE JULIA ALVES PEREIRA, negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelas requeridas, ora agravantes.
As agravantes defendem a necessidade de reforma da r. decisão agravada, em razão da não análise da prescrição, o que entendem que ocasionará gastos desnecessários com produção de provas e em razão da forma determinada de processamento dos autos, com inversão do ônus da prova, bem como dos prejuízos ocasionados às agravantes pelo indeferimento da prova requerida.
Alegam que a pretensão da agravada está prescrita e que não houve o preenchimento dos requisitos para o deferimento da inversão do ônus da prova, bem como entende indispensável a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal no presente caso.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade da decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator